Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714156-43.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: RODRIGO NUNES MACHADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RODRIGO NUNES MACHADO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 69877651. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator